Tribunal: TJES
Processo: 0030866-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0030866-90.2018.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O: CARLITO AMORIM DE CASTRO

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR

CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. O consumidor, idoso, alegou desconhecer empréstimo bancário no valor de R$ 19.484,89 creditado em sua conta, cujo montante foi utilizado sem sua autorização. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimo em nome do consumidor;
(ii) estabelecer se é do banco o ônus da prova da autenticidade da assinatura eletrônica em contrato impugnado;
(iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente;
(iv) verificar a possibilidade de compensação do valor creditado com os montantes descontados e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por configurarem fortuito interno, nos termos do Tema Repetitivo 466/STJ e da Súmula 479/STJ.

4. O dever de segurança do fornecedor de serviços inclui a proteção do patrimônio do consumidor, sendo exigível o desenvolvimento de mecanismos que dificultem a ocorrência de fraudes, especialmente em canais digitais.

5. Quando impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua validade, conforme fixado no Tema Repetitivo 1061/STJ.

6. A ausência de produção de prova técnica por parte do banco, que detinha os meios para tanto, caracteriza descumprimento do ônus probatório, impondo-se o reconhecimento da inexistência do contrato.

7. Os descontos indevidos realizados após a concessão de medida liminar que os suspendeu, evidenciam má-fé da instituição financeira e ensejam a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do precedente do EREsp 1.413.542/RS.

8. Contudo, impõe-se a compensação do valor de R$ 19.484,89 creditado na conta do consumidor com os montantes posteriormente debitados, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

9. A indenização por dano moral é devida, por se tratar de verba de natureza alimentar afetada por descontos indevidos, mas deve ser reduzida para R$ 5.000,00, valor considerado proporcional e adequado ao caso concreto.

10. Sobre a indenização e os valores a restituir incidem juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024), e, a partir de então, aplicam-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC-IPCA como juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contratos bancários, por se tratar de fortuito interno.

Cabe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica em contrato impugnado pelo consumidor.

2. A ausência de produção de prova pericial pela instituição financeira enseja o reconhecimento da inexistência do contrato.

3. A restituição em dobro é devida quando verificada má-fé da instituição financeira, independentemente da existência de dolo.

É admissível a compensação entre valores indevidamente descontados e quantias creditadas na conta do consumidor.

4. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é presumido, mas o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 14, §1º; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 429, II. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1061); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJMG, AC 5015339-92.2020.8.13.0027, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 23.06.2023, pub. 27.06.2023.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Desembargadores que integram
a
2
ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2026.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030866-90.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARLITO AMORIM DE CASTRO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0030866-90.2018.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O: CARLITO AMORIM DE CASTRO

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR

CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO

POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO

CONTRATO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO

EM DOBRO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. O consumidor, idoso, alegou desconhecer empréstimo bancário no valor de R$ 19.484,89 creditado em sua conta, cujo montante foi utilizado sem sua autorização. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimo em nome do consumidor;
(ii) estabelecer se é do banco o ônus da prova da autenticidade da assinatura eletrônica em contrato impugnado;
(iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente;
(iv) verificar a possibilidade de compensação do valor creditado com os montantes descontados e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por configurarem fortuito interno, nos termos do Tema Repetitivo 466/STJ e da Súmula 479/STJ.

4. O dever de segurança do fornecedor de serviços inclui a proteção do patrimônio do consumidor, sendo exigível o desenvolvimento de mecanismos que dificultem a ocorrência de fraudes, especialmente em canais digitais.

5. Quando impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua validade, conforme fixado no Tema Repetitivo 1061/STJ.

6. A ausência de produção de prova técnica por parte do banco, que detinha os meios para tanto, caracteriza descumprimento do ônus probatório, impondo-se o reconhecimento da inexistência do contrato.

7. Os descontos indevidos realizados após a concessão de medida liminar que os suspendeu, evidenciam má-fé da instituição financeira e ensejam a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do precedente do EREsp 1.413.542/RS.

8. Contudo, impõe-se a compensação do valor de R$ 19.484,89 creditado na conta do consumidor com os montantes posteriormente debitados, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

9. A indenização por dano moral é devida, por se tratar de verba de natureza alimentar afetada por descontos indevidos, mas deve ser reduzida para R$ 5.000,00, valor considerado proporcional e adequado ao caso concreto.

10. Sobre a indenização e os valores a restituir incidem juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024), e, a partir de então, aplicam-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC-IPCA como juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contratos bancários, por se tratar de fortuito interno.

Cabe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica em contrato impugnado pelo consumidor.

2. A ausência de produção de prova pericial pela instituição financeira enseja o reconhecimento da inexistência do contrato.

3. A restituição em dobro é devida quando verificada má-fé da instituição financeira, independentemente da existência de dolo.

É admissível a compensação entre valores indevidamente descontados e quantias creditadas na conta do consumidor.

4. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é presumido, mas o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 14, §1º; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 429, II. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1061); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJMG, AC 5015339-92.2020.8.13.0027, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 23.06.2023, pub. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0030866-90.2018.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O: CARLITO AMORIM DE CASTRO

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR

CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

E
stá consolidado no Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de
que
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno
(Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ)
.

Desse juízo:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Acresça-se que
a
Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta, o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(
STJ -
REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Tal
entendimento é plenamente aplicável
ao caso, eis
que embora o
apela
nte
tenha acostado aos autos o
s suposto s contrato s bancário s celebrado s
de forma eletrônica
,
a

apela
da
i
mpugnou a assinatura
digital
constante do
instrumento contratua
l
, competi
ndo
ao
banco
,
portanto,

a produção de prova pericial para demonstrar a autenticidade da assinatura, e, por conseguinte, a validade do
s
contrato
s
celebrado
s.

E a
perícia grafotécnica não foi realizada
porque o apelante não a quis produzir, não se desincumbindo do Ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 37
3, inciso II
).

E à luz do que dispõe o Tema Repetitivo 1061 do STJ, não se pode admitir que a ausência de prova pericial recaia em desfavor do consumidor, ainda mais quando este, expressamente, desde a petição inicial, impugnou a autenticidade da assinatura e requereu a inversão do ônus probatório conforme autoriza o ar. 6º, inciso VIII, do CDC.

Assim, impunha-se ao banco, na qualidade de fornecedor e detentor dos documentos originais, adotar todas as providências necessárias para afastar as dúvidas quanto à regularidade formal dos contratos, inclusive impulsionando a produção da prova técnica cabível. Não o fez, arcando, pois, com as consequências jurídicas de sua inércia probatória.

Ressalte-se, ainda, que os simples "prints" de telas eletrônicas de sistema interno da instituição financeira, sem assinatura e desacompanhados de outros elementos de prova, não comprovam a legitimidade do débito.

Desse juízo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPUGNAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - INSUFICIÊNCIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DEVOLUÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Negando a parte autora os fatos relativos à contratação de empréstimo consignado junto ao réu, não lhe é exigível a prova da situação negativa, recaindo sobre o suposto credor o ônus de provar os fatos negados, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

2. Os simples ‘prints’ de telas eletrônicas de sistema interno da instituição financeira, sem assinatura e desacompanhados de outros elementos de prova, não comprovam a legitimidade do débito.

3. Verificando-se que os descontos no benefício previdenciário do autor foram procedidos de forma irregular, uma vez que inexiste negócio jurídico válido que justifique as cobranças a ele imputadas, devem os valores ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro, após essa data.

4. A cobrança indevida referente a empréstimo não contratado por meio de descontos em benefício previdenciário, cuja verba é de natureza alimentar e, portanto, essencial à preservação da dignidade, acarreta danos morais indenizáveis.

5. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que o quantum fixado cumpra, a um só tempo, o seu viés punitivo pedagógico, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda.”

(TJ-MG - AC: 00022585220178130453, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 08/08/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2023)

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E PORTABILIDADE DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BANCO RÉU APELA. CONTRATO NÃO JUNTADO. PRINTS DE TELA DO SISTEMA ELETRÔNICO INTERNO SE ERIGEM COMO PROVAS UNILATERAIS CUJOS DADOS SÃO INCLUÍDOS PELO PRÓPRIO BANCO, NÃO TENDO O CONDÃO DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA Nº 297 DO C. STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ NÃO COMPROVOU CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA - 479 DO C. STJ. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA REFERIDA CONTA, QUE É DE RIGOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ‘QUANTUM’ FIXADO EM PRIMEIRO GRAU MANTIDO POIS O VALOR SE MOSTRA JUSTO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012738920248260637 Tupã, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 11/11/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. UTILIZAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS. Decisão de primeiro grau que indeferiu o uso de telas sistêmicas como meio de prova para a elaboração de esclarecimentos periciais. Insurgência da instituição executada. Descabimento. As ‘telas sistêmicas’ são insuficientes para comprovar a contratação, bem como os valores devidos. Trata-se de documentos unilaterais que não substituem o contrato, cuja apresentação caberia à parte executada agravante. Os critérios para a apuração do quantum debeatur devem permanecer aqueles elencados pelo Juízo a quo, não havendo nenhuma incorreção na r. decisão agravada, que rejeitou as ‘telas sistêmicas’ como meio de prova para o cálculo do valor devido. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AI: 20550117720238260000 São José do Rio Pardo, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 03/10/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. O ‘print’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000968-63.2019.8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

No caso,
o
apelado alegou foi realizar um saque em sua conta e percebeu que em sua conta havia um saldo de R$ 20.311,21
(vinte mil, trezentos e onze reais e vinte e um centavos)
, devido a um empréstimo efetuado no valor de R$ 19.
484,89
(dezenove mil,
quatrocentos e oitenta e quatro
reais
e oitenta e nove centavos
)

que desconhece o empréstimo efetuado.

A sentença determin
ou a
devolução dos valores referentes as
13 (treze)
parcelas descontadas do empréstimo
cada uma no valor de
R$ 539,36
(quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos)
, bem como
d
o valor descontado de R$ 18.869,72
(dezoito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos)

referente a operações vencidas pelo saldo negativo em conta, entretanto não faz menção ao valor do empréstimo que foi creditado na conta do apelado
R
$ 19.
484,89
(dezenove mil,
quatrocentos e oitenta e quatro
reais
e oitenta e nove centavos
)

e que em nenhum momento foi devolvido
pelo apelado.

Logo, deve haver a compensação dos valores creditados e dos valores descontados, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Averbe-se
que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte,
de regra,
a
devolução
d
os valores
descontados
de
indevidamente
de clientes dos bancos
até 29/03/2021 deverá ocorrer
de forma simples

e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro,
abatidos os valores comprovadamente creditados na conta do consumidor.

No caso, contudo, o empréstimo indevido ocorreu na data de 28/09/2018 e os descontos indevidos ocorreram mesmo após haver decisão liminar proferida em 14/12/2028, determinando a suspensão dos descontos, ou seja, ficou evidenciada a má-fé do apelante quanto aos valores descontados referente a parcelas no valor de R$ 539,36 (quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) efetuados em abril, maio, junho, julho e dezembro de 2019 e nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto e setembro de 2020, que totalizam R$ 7.011,68 (sete mil e onze reais e sessenta e oito centavos), bem como da quantia de R$ 18.869.72 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), sendo que estes valores devem ser devolvido em dobro.

P
or outro lado,
o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados no
s proventos de aposentadoria do
apelante

atinge
m
verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento d
o
postulante, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Todavia, o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
deve se reduzido para
R$
5
.000,00
(
cinco

mil reais)
revela-se suficiente para indenizar
a

apela
d
o

e
servir
como inibidor da repetição da prática pelo
apela
nte
,
sendo que em se tratando de
indenização
por danos morais a correção monetária incide desde o arbitramento
(Súmula nº 362/STJ)
e os juros de mora
incidem
desde a data do
evento danoso
(Súmula nº 54/STJ).

De igual modo, sobre a restituição de indébito, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso, ou seja, de cada desconto indevido (Súmula nº 43 do STJ).

R
essalte-se que não tendo havido a contratação do empréstimo não se pode falar em responsabilidade civil contratual para fins de fixação de juros de mora (citação), mas sim em
ato ilícito
e
os
juros de mora
incidem desde a data do
ato ilícito,
ou seja, dos descontos indevidos.

Desse juízo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre a indenização por danos morais, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). De igual modo, sobre a restituição de indébito, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso, ou seja, de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ).”

(TJ-MG - AC: 50153399220208130027, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 23/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023)

R
egistre-se, ainda, que como os juros de mora vigentes até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 era a taxa SELIC, que já englobava a correção monetária,
portanto
sobre os valores da indenização por dano moral e da repetição de indébito deverão incidir apenas a taxa SELIC até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e após a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Por tais razões,
dou provimento
parcial
ao recurso para
determinar a compensação do valor
de
R
$ 19.
484,89
(dezenove mil,
quatrocentos e oitenta e quatro
reais
e oitenta e nove centavos
)
,
bem como para
reduzir a indenização por danos morais fixando-a em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso até a data da entrada em vigor da Lei
nº 14.905/2024
(01/09/2024)
,
quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Noutra parte,
por força do efeito translativo do recurso determino que os valores a serem devolvidos e compensados sejam acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde cada operação até
a data da entrada em vigor da Lei
nº 14.905/2024
(01/09/2024)
,
quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)